Tribunal: TJSP
Processo: 2210119-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
da neste julgamento diante da ausência de fixação de astreintes em caso de desobediência –– Agravo de instrumento não provido, com observação.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2210119-70.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 03/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

23/11/2021

Data de publicação:

03/12/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dissolução parcial de sociedade – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido o pedido de protesto contra alienação de bens – Insurgência recursal dos autores, sócios retirantes, que insistem na necessidade e urgência da medida para "resguardar a eficácia do processo" – Impertinência – Ausência de prova do risco de dilapidação do patrimônio da sociedade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Dissolução parcial de sociedade – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu o pedido o pedido de protesto contra alienação de bens – Insurgência recursal dos autores, sócios retirantes, que insistem na necessidade e urgência da medida para "resguardar a eficácia do processo" – Impertinência – Ausência de prova do risco de dilapidação do patrimônio da sociedade – Cautela adotada no Juízo Singular suficiente cujas razões são adotadas – Decisão complementada neste julgamento diante da ausência de fixação de astreintes em caso de desobediência –– Agravo de instrumento não provido, com observação.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso, com observação.